Tribunal: TJSP
Processo: 1004678-13.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Inadmissibilidade, em embargos do devedor, da análise de toda relação negocial precedente havida entre as partes. Matéria já decidida de forma definitiva anteriormente. Descabimento do pedido de exibição nestes autos de contratos celebrados pelas partes em momento

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Inadmissibilidade, em embargos do devedor, da análise de toda relação negocial precedente havida entre as partes. Matéria já decidida de forma definitiva anteriormente. Descabimento do pedido de exibição nestes autos de contratos celebrados pelas partes em momento antecedente, porque lastreada a execução exclusivamente no instrumento particular de confissão de dívida. Delimitação da matéria passível de discussão nos embargos do devedor ao contrato que lastreia a execução. Admissibilidade da capitalização dos juros expressamente pactuada. Aplicação ao caso das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que não houve pactuação da comissão de permanência e que são válidos os encargos moratórios previstos no contrato, que foram estritamente observados na elaboração da planilha de débito. Embargos do devedor julgados improcedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.